Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030332-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JATOBA LTDA - CNPJ: 05.428.222/0001-23 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1030332-55.2022.8.11.0041, movida por
AGROPECUARIA JATOBA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, declarar a nulidade dos atos administrativos a partir das notificações constantes no Id: 92158105 – páginas 45 a 46, decorrentes do Processo Administrativo n. 381.520/2021 (Auto de Infração n. 210432732 de 20.8.2021) que tramitou perante a administração pública do Estado de Mato Grosso, por conter vício em seu elemento forma (Id: 168175171).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 168175172), quanto à inexistência de cerceamento de defesa e atos praticados em conformidade com o comando legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 168175175), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação (Id: 173354197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória movida por
AGROPECUARIA JATOBA LTDA
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada ajuizou a presente ação visando à decretação da nulidade do processo administrativo n. 381520/2021, proveniente do Auto de Infração n. 210432732, lavrado em 20/08/2021, por ausência de notificação.

O cerne da questão fundamenta-se na alegação, acolhida pelo Juízo de Primeira Instância, relativa ao cerceamento de defesa da Apelada/Interessada na esfera administrativa, em decorrência de (supostamente) não ter sido notificada.

Do substrato probatório dos autos, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 381520/2021, verifica-se que o órgão ambiental, após a lavratura do auto de infração não procedeu de maneira correta a intimação da parte autuada, ora requerente, tendo em vista que o AR foi devolvido, tendo em seguida sido realizada a publicação no Diário Oficial.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei Estadual no 7.609, de 28 de dezembro de 2001, que “
dispõe sobre o processo administrativo tributário – PAT, altera dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e da Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000, e dá outras providências
”, em seu artigo 17, preleciona:

“Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.”

Assim, se constatado que os Correios não procediam à comunicação pela via postal no endereço, cabia ao Fisco Estadual proceder à tentativa da notificação pessoal do contribuinte, o que não foi feito.

Como já delineado anteriormente acerca dos documentos constantes no caderno processual, o endereço da propriedade rural da Apelada/Interessada está atualizado, não houve modificação, e era de pleno conhecimento do Fisco.

Ora, não se pode olvidar que, ante a existência de informação, robusta no caso, acerca do endereço do autuado para correspondência, impunha-se a tentativa de sua notificação pessoal, em ordem a assegurar a certeza da sua ciência.

Na hipótese, apenas certificou-se a devolução da correspondência e feita a notificação via edital.

Na mesma intelecção, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)."(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida. 2.“(...) A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.” (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).”

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CITAÇÃO PELO CORREIO ENVIADA PARA PESSOA E ENDEREÇO DIVERSO — CITAÇÃO POR EDITAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO. (...) Ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo ambiental, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes. (...).” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0006717-20.2011.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Dje 16/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA– INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO– ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017626-71.2019.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje 06/07/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CORREIO — ENDEREÇO CORRETO — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. 1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022). 3. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJ-MT 00158567820128110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)

Deste modo, não há dúvidas que a jurisprudência é no sentido de que, quando não efetivada a devida notificação do autuado, bem como quando não esgotadas as demais alternativas de intimação dispostas na legislação para a adoção da intimação por edital, resulta na privação do contraditório e a ampla defesa, e, por consequência, é nulo o processo administrativo a partir do vício.

Em consequência, deve ser mantida a conclusão dada pelo juízo “
a quo
” para declaração de nulidade do processo administrativo no 381520/2021, em razão da ausência de notificação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença por seus próprios termos.

Em consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023